Tribunal: STF
Processo: HC 248673
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: : Trata-se de embargos de declaração no habeas corpus, ao qual neguei seguimento.



    Nas razões recursais, a embargante diz que “os juízos da 1ª e 2ª instâncias, bem como o STJ entendem não ser possível apreciar o pedido de liberdade da paciente, ainda que por motivo diverso da prisão ora decretada, uma vez que estariam violando decisão emanada desta Suprema Corte, o que sujeitaria eventual reclamação constitucional.”



    Afirma que “O que o patrono da paciente fez, Excelência, foi apenas realizar o pedido de liberdade tendo como referencia o ARE 1.441.912, o qual está arquivado, impossibilitado, portanto, de realizar qualquer petição.”



    Assim, “levando em consideração que a paciente está encarcerada há mais de 1 ano e 4 meses, bem como a decisão anterior de Vossa Excelência a respeito da celeridade no julgamento, o que resta inviável diante da decisão do STJ, requer, com fundamento no artigo 316 do CPP, a reavaliação da decisão de prisão, pugnando pela aplicação das medidas previstas no artigo 319 do CPP.”



    Requer “que todos os pontos mencionados acima sejam analisados e esclarecidas suas omissões, no sentido de pugnar pela reavaliação da prisão da paciente na forma do artigo 316 do CPP, bem como informar se configura violação à decisão desta Suprema Corte a reapreciação da prisão pelas instâncias inferiores.”



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, os embargos de declaração são cabíveis para indicar ocorrência de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada (art. 620 do CPP c/c o art. 337 do RI/STF). Não há qualquer vício a ser corrigido.



    A prisão preventiva não foi por mim inauguralmente decretada. Apenas foi provido o recurso extraordinário para restabelecer a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, de modo que não se sustenta o argumento de  que é dever desta Corte proceder à reavaliação da preventiva.



    Ademais, não consta de nenhuma linha da petição inicial a menção ao artigo 316 do CPP, argumento novo nestes embargos.



    Por fim, também não consta nenhuma informação de que o TJRJ se recusou a reavaliar a preventiva, como alegado.



    Ante o exposto, rejeito os embargos.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente